Tribunal: TJMT
Processo: 1045420-70.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045420-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL VICENTE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 474.791.325-49 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1045420-70.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:
Manoel Vicente Martins de Almeida.

Apelado
:
Cielo S.A.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÁQUINA DE CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, não há documentos ou outros indicativos que possam comprovar que o autor foi induzido em erro no momento da contratação, não havendo indício de propaganda enganosa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1045420-70.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Manoel Vicente Martins de Almeida.

Apelado
: Cielo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Vicente Martins de Almeida em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer que move contra Cielo S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, recorre o apelante sustentando, em suma, que o magistrado sentenciante não observou corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova e que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Alega que a apelada não trouxe aos autos nenhuma prova de que o autor foi informado sobre o pagamento de aluguel da máquina de cartão. Além disso, entende que a sentença deve ser reformada, considerando como fato incontroverso que o apelante foi enganado pelo preposto da ré no momento da compra, uma vez que afirmou que o autor pagaria apenas o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para adquirir a máquina de cartão.

Prossegue citando a necessidade de reforma da sentença e da suspensão da cobrança, haja vista que mesmo após a abertura de reclamação no PROCON, a apelada não atendeu as solicitações, posto que não suspendeu os descontos referente à máquina de cartão de crédito. Ainda, discorre sobre a repetição do indébito, tendo em vista que foi cobrado indevidamente por uma falha da ré, mormente pelo fato de que realizou a compra do equipamento sem mensalidade e jamais poderia imaginar que seria cobrado mensalmente. Por fim, menciona que estão presentes os requisitos caracterizadores para indenização pelo dano moral. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 161335137).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1045420-70.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:
Manoel Vicente Martins de Almeida.

Apelado
:
Cielo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Manoel Vicente Martins de Almeida
move ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer contra Cielo S.A., mencionando que mantém relação consumerista com a ré por meio de uma máquina de cartão que foi comprada, sendo utilizada para receber os pagamentos de uma pequena mercearia de sua propriedade.

Alega que em 09.12.2015, o vendedor Roberth Willi, que alegou ser representante de várias empresas como Visa, Mastercard, Elo, Cielo etc., realizou uma oferta com o intuito de vender a máquina de cartão, oferecendo duas opções: alugar a máquina de cartão pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ou comprar a máquina pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Optando pela compra, foi informado pelo vendedor que jamais precisaria pagar qualquer outro valor referente à máquina. Todavia, em meados de 2019, observou que vinham sendo realizados descontos mensais em sua conta corrente desde o mês seguinte à compra do equipamento, iniciando o desconto no valor de R$ 98,46 (noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), com descrição “Sisdeb UOL”.

Após efetuar reclamação junto a requerida, recebeu a informação de que o valor seria referente a mensalidade da máquina de cartão e que a empresa ré não faz a venda de máquinas, trabalhando somente com o aluguel. Sentindo-se lesado, efetuou reclamação junto ao PROCON, não havendo, contudo, acordo entre as partes. Assevera que a empresa agiu de má-fé ao fazer propaganda enganosa, lesando o autor e descontando valores mensais, causando prejuízo no importe de R$ 9.611,39 (nove mil seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos) ao longo do tempo.

Ao final, postula pela restituição em dobro do valor pago, a título de repetição de indébito, bem como indenização por dano moral. (id. 161335025).

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (id. 161335131).

Inconformado, recorre o autor (id. 161335132).

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

O art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, o apelante sustenta que foi enganado pelo preposto da ré no momento da compra, uma vez que este teria afirmado que o autor pagaria apenas o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para adquirir a máquina de cartão, sem a cobrança de mensalidade.

Contudo, atento aos documentos arrolados à inicial, mormente o contrato trazido pelo próprio autor (id. 161335033), é possível verificar que o recorrente contratou, junto à empresa ‘
Las Representações’
, “serviço de assessoria e consultoria de documentação de estabelecimento para aceitação de máquina de cartão de crédito”, efetuando o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço.

A propósito, assim dispõe as cláusulas do referido contrato:

“
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de assessoria e consultoria de documentação para credenciamento do CONTRATANTE junto à empresa adquirente credenciadora do estabelecimento.”

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará ao contratado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) serão pagos em espécie quando for entregue o equipamento (POS/GPRS), independentemente se for entregue pelo Contratante ou por empresa adquirente ou terceirizada
” (id. 161335033).

Deste modo,
data vênia
, não consta qualquer documento que comprove que o pagamento no valor de R$ 400,00 seja pela aquisição da máquina de cartão Cielo, consoante sustentado pelo apelante, mas sim, repito, tal valor foi pago em decorrência da prestação de serviços junto à empresa ‘Las Representações’.

Assim, não há documentos ou outros indicativos que possam comprovar que o apelante foi induzido em erro na suposta aquisição da máquina de cartão de crédito/débito administrado pelo réu, não havendo indício de propaganda enganosa.

Arrematando, bem analisou a d. magistrada:

“
Isso porque o referido contrato, em sua cláusula primeira prevê que o objeto constitui a prestação de serviço de assessoria e consultoria de documentação para credenciamento do contratante junto à empresa adquirente credenciadora de estabelecimentos.

Já a cláusula terceira, é bastante claro ao prever que a quantia de R$ 400,00 serão (sic) pagos em espécie quando for entregue o equipamento (POS/GPRS), independentemente se for entregue pelo contratante ou por empresa adquirente ou terceirizada. Ou seja, o pagamento do valor de R$ 400,00 pelo autor não se deu pela aquisição do equipamento, mas, sim, em razão da remuneração dos serviços de assessoria e consultoria prestados pela empresa LAS REPRESENTAÇÕES.

Com efeito, o autor não anexou ao processo qualquer evidência de que a empresa LAS REPRESENTAÇÕES tenha feito publicidade enganosa, no sentido de que o valor de R$ 400,00 seria referente à aquisição do equipamento. Pelo contrário, as provas trazidas aos autos são nítidas no sentido de que a quantia em questão se refere à da remuneração dos serviços de assessoria e consultoria prestados pela empresa LAS REPRESENTAÇÕES.

Vale lembrar que, considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial, o que não ocorreu na espécie.

Sendo assim, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da ré CIELO S/A ao efetuar a cobrança do aluguel do equipamento, de sorte que não comporta procedência os pedidos indenizatórios
”. (id. 161335131)

A vista disso, tenho que a magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar, minimamente, o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram falha na prestação do serviço ou ato ilícito cometido pela empresa ré ao efetuar a cobrança do aluguel do equipamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023